Tribunal: TJSP
Processo: 2139761-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos morais e estéticos em decorrência de erro médico e negligência hospitalar. Insurgência contra decisão que inverteu o ônus da prova, determinando à ré que efetue o pagamento dos honorários periciais. Exegese do artigo 95 do CPC. Os honorários periciais devem ser suportados por aquele que requereu a prova e se requerida por ambas, rateados entre

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos morais e estéticos em decorrência de erro médico e negligência hospitalar. Insurgência contra decisão que inverteu o ônus da prova, determinando à ré que efetue o pagamento dos honorários periciais. Exegese do artigo 95 do CPC. Os honorários periciais devem ser suportados por aquele que requereu a prova e se requerida por ambas, rateados entre elas. A ré e o autor requereram a realização da prova pericial e devem custear as despesas com a realização da perícia. Autor beneficiário da gratuidade, cabendo ao Estado o pagamento de 50% da prova pericial, a cargo da ré o pagamento da outra metade. Decisão reformada. Recurso a que se dá provimento.